Tribunal: TJBA
Processo: 8021409-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021409-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: LUCIANA MARIA COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
ROSANGELA SANTOS DA ANUNCIACAO, JOSEMAR SILVA CORDEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, concedeu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da autora e impedir a negativação de seu nome, em razão de supostos contratos de empréstimo que ela alega não ter celebrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito da autora está evidenciada, pois a ação principal visa justamente comprovar a inexistência dos contratos de empréstimo questionados.

4. O perigo de dano é manifesto, uma vez que a continuidade dos descontos sobre o benefício previdenciário da agravada, de natureza alimentar, acarreta prejuízo evidente à sua subsistência.

5. Os documentos juntados pela instituição financeira, como a biometria facial, não são suficientes, em análise preliminar, para afastar a alegação de fraude, sendo necessária a instrução probatória para o esclarecimento dos fatos.

6. A medida é reversível, pois, caso a dívida seja considerada legítima ao final do processo, a credora poderá restabelecer a cobrança dos valores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido, mantendo-se a decisão de primeira instância. Tese de julgamento: "É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário e obstar a negativação do nome do consumidor quando houver questionamento sobre a validade do contrato de empréstimo, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado na natureza alimentar da verba."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 298 e 300.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8021409-07.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,

e Agravad
a
,
LUCIANA MARIA COSTA SANTOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.